Tribunal: TJSP
Processo: 2090494-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança pelo Juízo de origem – Impossibilidade – Imposição de medidas cautelares alternativas à prisão – Suficiência – Habeas Corpus coletivo no 568.693 do STJ – Comunicado CG 276/2020 – Liberdade provisória concedida, independentemente do pagamento da fiança arbitrada –

Ementa:

Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança pelo Juízo de origem – Impossibilidade – Imposição de medidas cautelares alternativas à prisão – Suficiência – Habeas Corpus coletivo no 568.693 do STJ – Comunicado CG 276/2020 – Liberdade provisória concedida, independentemente do pagamento da fiança arbitrada – Manutenção das medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo de origem – ORDEM CONCEDIDA